Tribunal: TJBA
Processo: 8085397-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085397-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVON COSMETICOS LTDA. e outros Advogado(s): EDUARDO PUGLIESE PINCELLI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):EDUARDO PUGLIESE PINCELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 259/STJ. DISTINGUISHING RECONHECIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível submetida a juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 259. O recurso envolve controvérsia acerca da apuração da base de cálculo do ICMS incidente na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com enfoque na interpretação da expressão “valor da entrada mais recente” prevista no art. 13, § 4º, I, da LC nº 87/1996, especificamente quanto à inclusão de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a tese firmada no Tema 259/STJ — segundo a qual não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte — é aplicável ao caso concreto, em que se discute exclusivamente a forma de apuração da base de cálculo do imposto. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC somente deve ser exercido quando a tese firmada em recurso repetitivo incidir diretamente sobre a matéria objeto do acórdão recorrido, o que não ocorre no caso dos autos. A tese firmada no Tema 259/STJ versa sobre a ocorrência do fato gerador do ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sendo inaplicável quando a controvérsia reside exclusivamente na definição da base de cálculo do imposto. A controvérsia posta não trata da incidência ou não do tributo, mas da quantificação da base de cálculo, com base na interpretação da legislação infraconstitucional (LC nº 87/1996), especialmente quanto à inclusão dos tributos recuperáveis no “valor da entrada mais recente”. Reconhece-se a existência de distinção jurídica relevante (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 259/STJ, o que afasta a necessidade de adequação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação afastado. Acórdão mantido. Tese de julgamento: O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC não se aplica quando a tese repetitiva invocada versa sobre matéria diversa da debatida no caso concreto. A tese firmada no Tema 259/STJ, relativa à inexistência de fato gerador do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não se aplica às controvérsias sobre a apuração da base de cálculo do imposto. A distinção entre a incidência do tributo e a definição de sua base de cálculo justifica a inaplicabilidade de precedente repetitivo firmado em hipótese diversa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085397-72.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados AVON COSMÉTICOS LTDA. (NATURA COSMÉTICOS S.A., sua sucessora) e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em MANTER O ACÓRDÃO anteriormente proferido, por não se tratar de hipótese de retratação, diante da inaplicabilidade do Tema 259/STJ ao caso concreto, nos termos do voto da Relatora.